Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-77.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-77.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que julgou improcedente ação civil coletiva proposta em face de município, na qual se buscava o reconhecimento do direito ao pagamento de adicional de insalubridade a 13 servidores ocupantes do cargo de auxiliar de serviços gerais lotados na Secretaria Municipal de Educação. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito por ausência de prova suficiente acerca da exposição dos trabalhadores a agentes insalubres.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial destinada à verificação das condições de trabalho dos servidores; e (
ii
) saber se é possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade com base apenas na prova documental constante dos autos.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial não é produzida em razão da própria conduta processual da parte autora, que, embora tenha formulado protesto genérico na inicial, deixou de requerer a perícia técnica quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir.

4. A determinação de prova de ofício constitui faculdade do magistrado e não obrigação destinada a suprir a inércia da parte quanto ao cumprimento do ônus probatório.

5. O reconhecimento do adicional de insalubridade exige demonstração objetiva da exposição do trabalhador a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos em normas técnicas, circunstância que, em regra, demanda prova pericial.

6. A mera descrição das atividades de limpeza em unidades escolares e a prova documental relativa ao vínculo funcional e às atribuições do cargo não são suficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes insalubres.

7. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, mantém-se a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não há cerceamento de defesa quando a ausência de prova pericial decorre da própria conduta processual da parte que deixou de requerê-la oportunamente. 2. O reconhecimento do adicional de insalubridade exige prova técnica da exposição a agentes nocivos, não sendo suficiente a mera descrição das atividades desempenhadas pelo servidor.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, §3º; CLT,
arts
. 189 e 195; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TST, Súmula nº 448.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000125-77.2020.8.05.0109, em que figuram como apelante
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

(APLB)
e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2